Tribunal: TJES
Processo: 5002343-85.2019.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-04-19

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002343-85.2019.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RICARDO GALIASSO DE MORAES
RECORRIDO: MARCOS EDUARDO DA SILVA TEIXEIRA
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Trata-se de recurso inominado interposto por Ricardo Galiasso de Moraes em face de sentença que julgou parcialmente procedentes as pretensões iniciais em “ação de indenização por danos morais”, ajuizada por Marcos Eduardo da Silva Teixeira.

Em apertada síntese, alega o autor, ora recorrido, que sofreu difamação através de postagem em grupo na rede social Facebook, cuja autoria é do requerido, ora recorrente. Ademais, a difamação gerou transtornos na esfera moral do demandante, motivo pelo qual deseja ser indenizado pelo dano sofrido.

De acordo com o juízo a quo, restou demonstrado nos autos que foi do demandado, ora recorrente, a postagem difamatória publicada em grupo no Facebook, imputando ao recorrido a conduta de comandar operação policial que gerou o ferimento de civis familiares de outros policiais. Nesse sentido, reconhecido o dano ocasionado ao recorrido e o nexo causal com a conduta do recorrente, a sentença condenou o réu a indenizar o autor no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Irresignado, o recorrente pugna no sentido da ausência de comprovação de sua responsabilidade e inexistência dos danos morais indenizáveis; além de, subsidiariamente, a redução do
quantum
arbitrado a titulo de danos morais.

Pois bem.

Inicialmente, defiro o pedido de gratuidade de justiça em favor do recorrente, tendo em vista que estão presentes os pressupostos legais.

Vislumbra-se da sentença ora recorrida foi fundamentada de forma adequada, diante do conteúdo dos autos e da legislação pertinente.

Isso porque o douto juízo de primeira instância considerou os fatos narrados na inicial e entendeu que os documentos acostados aos autos, em especial o relatório final da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo (ID 395466 – pág. 74/79), e o enquadramento do recorrente como policial militar interessado no ocorrido demonstram a titularidade da postagem. Ademais, restou demonstrado que a postagem tem cunho irônico, que ultrapassa os limites da livre expressão das ideias, e que o recorrido é pessoa estranha aos fatos descritos na postagem.

Quanto aos danos morais, como bem observado pelo magistrado
a quo
, a postagem veiculada via rede social na Internet foi ofensiva ao bom nome do recorrido de forma a prejudicar a idoneidade da sua atuação profissional, na medida em que vincula o seu nome a uma operação controversa que feriu civis familiares de seus colegas de trabalho.

Sendo assim, restou demonstrada a conduta ilícita praticada pelo recorrente, os danos suportados pelo recorrido e o nexo causal em relação de causa e efeito entre conduta e do dano.

No que tange ao valor arbitrado a título de danos morais, considerando as circunstâncias do caso concreto, o grau de culpa, o dano sofrido e os precedentes desta Turma, entendo como devido o
quantum
indenizatório arbitrado pelo magistrado sentenciante (R$ 3.000,00), sendo este valor suficiente para compensar o mal suportado, sem descuidar do caráter pedagógico da medida.

Entendo que a sentença deve, então, ser mantida por seus próprios fundamentos, sendo assim permitido pelo artigo 46 da Lei 9.099/95.

Ressalto que é pacífico na jurisprudência a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos. Vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. IMPUGNAÇÃO DO VALOR DO MENOR ORÇAMENTO EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO. RECURSO ADESIVO AO RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 4. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. 5. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça que ora deferido, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3º, do NCPC. (TJDF; RInom 0702641-80.2016.8.07.0003; Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais; Rel. Juiz Asiel Henrique de Sousa; Julg. 08/11/2016; DJDFTE 23/11/2016; Pág. 724)

...............................................................................................................

RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO REFERENCIAL. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. ILICITUDE OU FRAUDE NO RECONHECIMENTO DE FIRMA. SÚMULA Nº 7/STJ. EXORBITÂNCIA DO DANO MORAL NÃO CARACTERIZADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. No caso em exame, verifica-se que o acórdão proferido pelo órgão colegiado estadual faz referência à fundamentação da sentença. Trata-se da chamada fundamentação referencial (per relationem), que é admitida pela jurisprudência desta corte. O referido julgado cita, ainda, jurisprudência do próprio tribunal de origem e conclui que os valores da indenização por danos morais foram ponderados com comedimento pelo juízo de primeiro grau. Por fim, mantém a sentença pelos seus próprios fundamentos. 2. Não há falar em nulidade do referido acórdão e não se verifica a alegada violação ao art. 535 do código de processo civil, uma vez que o tribunal de origem se pronunciou de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, nos limites do seu convencimento motivado e sem contradição. (...) (STJ; REsp 1.176.692; Proc. 2010/0012837-7; RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; DJE 01/02/2016)

Ante o exposto, conheço do recurso e a ele nego provimento, mantendo incólume a sentença ora vergastada.

Custas, se as houver, pela recorrente. Condeno-a, ainda, ao pagamento de honorários de advogado, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Todavia, suspendo a exigibilidade das cobranças diante do deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim, 11 de fevereiro de 2021.

Fabio Pretti

Juiz de Direito

EMENTA
***
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.